Tribunal: STF
Processo: RHC 245273
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO, POR CINCO VEZES. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA NULIDADE PROCESSUAL PELA AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. GARANTIA DE DIREITOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA VÍTIMA OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: PRESENÇA DO DEFENSOR CONSTITUÍDO NA AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por P A P contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 7.8.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 906.352/SC, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara Criminal da comarca de Videira/SC, em 1º.2.2023, julgou procedente a denúncia, para condenar o recorrente às penas de vinte e um anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, por cinco vezes (art. 217-A c/c inc. II do art. 226, na forma do art. 71, todos do Código Penal) (fl. 20, e-doc. 24). 



    3. Em 23.1.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 5004588-10.2022.8.24.0079, interposta pela defesa, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA (CP, ART. 217-A, CAPUT, C/C O ART. 226, II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR. NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL DAS VÍTIMAS. NÃO AUTORIZADA A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NO ATO. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 13.431/2017 QUE ESTABELECE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VÍTIMA OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA. PREFACIAL AFASTADA. 



    Determina o art. 9 da Lei n. 13.341/2017 que: ‘A criança ou o adolescente será resguardado de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado, ou com outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento’; logo, justificável a ausência do acusado nas audiências de oitiva das vítimas.



    ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES E SEGUROS DAS VÍTIMAS RATIFICADOS PELAS TESTEMUNHAS. VERSÃO APRESENTADA PELO RÉU QUE NÃO AFASTA A SUA RESPONSABILIDADE PENAL. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. 



    Nos delitos contra a liberdade sexual, normalmente praticados às escondidas, as palavras da vítima, desde que harmônicas com as demais provas, são suficientes para embasar decreto condenatório, principalmente quando a versão apresentada pelo réu não é suficiente para afastar sua responsabilidade penal. 



    DESCLASSIFICAÇÃO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. 



    ‘[...] presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)’. (STJ, REsp n. 1.959.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1/7/2022). 



    DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A AUTORIDADE DO ACUSADO SOBRE AS VÍTIMAS. 



    Fica claro, pelos depoimentos nos autos, que nos momentos em que ocorreram os abusos o acusado estava substituindo um professor, ou seja, era a autoridade constituída naquele momento em sala de aula. 



    (...) RECURSO NÃO PROVIDO” (e-doc. 26). 



    A condenação transitou em julgado para a defesa em 20.2.2024 
(e-doc. 27).



    4. Em 10.4.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça catarinense no julgamento da Apelação Criminal n. 5004588-10.2022.8.24.0079, foi impetrado, por documento escrito de próprio punho pelo recorrente, o Habeas Corpus n. 239.740/SC no Supremo Tribunal Federal. O recorrente pediu a expedição do alvará de soltura em seu favor (e-docs. 2 e 4).



    Em 12.4.2024, o Presidente deste Supremo Tribunal, Luís Roberto Barroso, negou seguimento ao habeas corpus, em razão da incompetência para processar e julgar o pedido. Determinou fossem os autos encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, para adoção das providências cabíveis (e-doc. 5). 



    5. Em 17.4.2024, o Relator do Habeas Corpus n. 906.352/SC no Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, em razão da ausência de documentos essenciais para análise do processo, determinou o envio do processo à Defensoria Pública da União para providências, com vistas ao Ministério Público Federal (e-doc. 11). 



    O recorrente, assistido pela Defensoria Pública da União, arguiu nulidade processual, ao argumento de ausência do réu, que permanecia custodiado, na audiência de oitiva das testemunhas. A defesa anotou não ter constatado ilegalidade manifesta na dosimetria da pena (e-doc. 23). 



     



    Em 21.5.2024, em decisão monocrática, o Desembargador convocado Jesuíno Rissato não conheceu do habeas corpus (e-doc. 33).



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Tratando-se de condenação já transitada em julgado, 
mostra-se inviável o conhecimento do writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, diante da incompetência deste Superior Tribunal para analisar habeas corpus tendente a reapreciar posicionamento exarado por Colegiado estadual. Precedentes. 



    2. No caso, o habeas corpus foi registrado nesta Corte em 15/4/2024, após o trânsito em julgado do acórdão impugnado (20/2/2024), sendo, pois, inviável o seu conhecimento.



    3. Agravo regimental improvido” (e-doc. 48).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente sustenta a nulidade processual de sua condenação transitada em julgado, pela alegada violação ao direito à ampla defesa (fl. 5, e-doc. 59). 



    Afirma que, no caso de “nulidade absoluta prejudicial à defesa, é possível a arguição mesmo após o trânsito em julgado da decisão condenatória, por meio de revisão criminal ou de pedido de ordem de habeas corpus” (fl. 4, e-doc. 59). 



    Suscita ilegalidade na condenação, porque o recorrente, que estava custodiado, teria sido privado de participar da “audiência de oitiva das testemunhas, em confronto com o entendimento da própria Corte ora coatora – onde está pacificado que tal direito da pessoa segregada pelo Estado deve ser garantido pelo próprio Estado”  (fl. 5, e-doc. 59). 



    Estes os pedidos:



    “a) sejam observadas as prerrogativas desta Instituição Defensória de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994; 



    b) sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer;



    c) ao final, seja provido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, determinando ao Superior Tribunal de Justiça que conheça da presente impetração, examinando o mérito do pedido neste writ trazido” (fl. 6, e-doc. 59). 



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “Direito penal. Recurso em habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Pleito para que o STJ julgue o mérito do writ lá impetrado.



    1. O acórdão recorrido está em total conformidade com a jurisprudência dessa Suprema Corte, não merecendo reparos. 2. Pelo desprovimento do RHC” (fl. 1, e-doc. 71). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    9. Consta do processo que o habeas corpus foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça após o trânsito em julgado da condenação do paciente.



    No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 906.352/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão de fls. 60-73, que negou provimento à apelação. 



    Verifica-se dos autos que o acórdão impugnado ‘transitou em julgado para o Ministério Publico em 01/2/2023 e para a defesa em 20/2/2024’ (fl. 74). 



    Tratando-se de condenação já transitada em julgado, 
tem-se por inviável o conhecimento do presente writ, diante da incompetência deste Superior Tribunal para analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal, tendente a reapreciar o posicionamento exarado por Colegiado estadual. 



    Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘'[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça' (AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022)’ (AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). 



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 905.628/SP, Rel. Ministro Jesúino Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 17/4/2024; HC 
n. 905.340/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, DJe 17/4/2024; HC n. 905.232/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJe 17/4/2024; HC n. 904.932/PR, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/4/2024. 



    Assim, cabível, apenas, no caso, o ajuizamento de revisão criminal perante o Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Em que pesem as razões do agravante, a decisão deve ser mantida. 



    (...) Desse modo, tratando-se de condenação já transitada em julgado, tem-se por inviável o conhecimento do presente writ, diante da incompetência deste Superior Tribunal para analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal, tendente a reapreciar o posicionamento exarado por Colegiado estadual. 



    No caso, o habeas corpus foi registrado nesta Corte em 15/4/2024 (fl. 17), após o trânsito em julgado do acórdão impugnado (20/2/2024 - fl. 74), sendo inviável o seu conhecimento. 



    A parte agravante não trouxe qualquer inovação de fundamento apta a modificar a decisão impugnada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 49).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.422-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024)).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO E PRETENSÃO DE DESCLASSFICAÇÃO DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DAS TESES EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. INVOCADA NULIDADE PROCESSUAL POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável o conhecimento de teses que demandem o reexame de fatos e provas em sede de recurso ordinário em habeas corpus. 4. A pretensão de reforma na dosimetria da pena, a fim de aplicar o art. 14, II do CP ou o art. 71 do CP não foi enfrentada pelas instâncias ordinárias, de modo que sua apreciação, de forma originária, por esta Suprema Corte, importaria indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 235.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    10. Há ainda outro óbice processual ao prosseguimento deste recurso. 



    11. O Superior Tribunal de Justiça não examinou o mérito do habeas corpus, por concluir ser inviável o julgamento da impetração pela impossibilidade de análise de condenação já transitada em julgado (fl. 3, e-doc. 49).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO APRESENTADO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 238.250-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime disposto no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, inciso II, do Código Penal. Pedidos de desclassificação, de revisão da dosimetria, de nulidade e de prisão humanitária. Questões não apreciadas por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no caso concreto. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 240.398-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.6.2024).



    12. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar a concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se busca, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a nulidade processual pela suscitada violação à ampla defesa, pois não teria sido assegurada a presença do recorrente na audiência de oitiva das vítimas. Afirma a defesa que a ordem poderia ser concedida, ainda que de ofício, devido à coação da liberdade de locomoção do recorrente.



    13. No julgamento da Apelação Criminal n. 5004588-10.2022.8.24.0079, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu o seguinte sobre a nulidade suscitada:



    “1 Nulidade dos depoimentos especiais das vítimas



    Alega o apelante que, embora tenha demonstrado interesse em participar das audiências em que as vítimas foram ouvidas, teria sido impedido, o que ‘acabou gerando severo prejuízo à sua defesa, indo de encontro ao que preleciona o artigo 5º, LV da Constituição Federal, resumidamente dificultando o contraditório e ampla defesa, visto que os depoimentos eram todos por áudio visuais e obviamente o próprio advogado não pode transmitir para o apelante, face à vedação de entrada de equipamentos eletrônicos em estabelecimentos penais’ (evento 175, RAZAPELA1, p. 4).



    In casu, justifica-se o depoimento especial sem a presença do suposto agressor, pois as vítimas são crianças, devendo-se aplicar a Lei n. 13.431/2017 que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, que assim determina:



    Art. 9º A criança ou o adolescente será resguardado de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado, ou com outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento.



    Art. 10. A escuta especializada e o depoimento especial serão realizados em local apropriado e acolhedor; com infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência.



    Art. 11. O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado.



    [...] 2º Não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal.



    Como bem destacado pelo representante do Parquet ‘O objetivo da lei ao determinar a realização do depoimento uma única vez é evitar a vitimização secundária, resguardando a integridade moral e psicológica dos ofendidos e possibilitando a superação do trauma causado pela violência sexual sofrida sem necessidade de reviverem os fatos em juízo tempos depois do ocorrido’ (evento 39, PROMOÇÃO1).



    Assim, não há qualquer irregularidade que justifique a nulidade do depoimento especial das vítimas, razão pela qual deve ser mantido o afastamento da tese aventada (fls. 3-4, e-doc. 25).



    Ao afastar a pretendida nulidade processual, o Juiz sentenciante assentou que “não foi de forma injustificada e arbitrária que o réu não acompanhou a colheita do depoimento especial das vítimas, mas sim a fim de evitar o prejuízo da verdade do depoimento dos ofendidos, em razão da gravidade dos fatos em apuração e do constrangimento a eles causado, motivo pelo qual foi realizado o ato na presença do defensor constituído” (fl. 4, e-doc. 24). 



    Foi assentado pelo juízo sentenciante que “a menção no sentido de que a gravação dos depoimentos ‘não está dentro do padrão aceitável’, porquanto inaudível nos dizeres do advogado não converge com a realidade, haja vista que, em linha de princípio, inexistem intercorrências que porventura impeçam a compreensão do teor das oitivas” (fl. 3, e-doc. 24).



    14. Descabe cogitar-se de nulidade processual, na espécie, pelo cenário descrito nas instâncias antecedentes.



    Conforme esclarecido pelo juízo de origem, o recorrente estava representado pelo seu defensor constituído na audiência de oitiva das vítimas e pôde ter acesso ao conteúdo dos depoimentos gravados.



    Como disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade. Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial sobre a matéria: RHC n. 79.973, Relator o Ministro Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 13.10.2000; HC n. 81.150, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.2.2002; HC n. 85.155, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 15.4.2005; HC n. 99.053, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2010; 
HC n. 107.769, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.11.2011; 
HC n. 112.191, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2013; HC n. 107.915, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.11.2011; RHC n. 145.210, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.4.2021; HC n. 125.215-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2018; HC n. 117.102, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; HC 
n. 154.618-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 125.610, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.8.2016; e HC n. 218.302-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (RHC 
n. 126.885, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).



    Na mesma linha são os seguintes julgados sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. PACIENTE PADRASTO DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI N. 11.719/2008. DEFESA PRÉVIA (ART. 396 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE SUSCITADA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL AFASTADA. DEFESA DO RÉU INTIMADA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.125-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Exame pericial complementar. Prejuízo. Ausência de demonstração. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta’ (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação, notadamente ao considerar que ‘a defesa não logrou comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo decorrente da ausência do exame de confronto genético uma vez que as instâncias ordinárias entenderam sua irrelevância, ou seja, tal elemento de prova não seria suficiente para alterar o convencimento do julgador no caso diante do acervo probatório já produzido, conforme arguido, de forma que não há falar em reconhecimento da nulidade aventada’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 207.243-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE VOTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inadmissível, como regra, o manejo do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da possibilidade de retificação de voto enquanto não encerrado o julgamento. Precedente. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 205.735-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    15. O art. 9º da Lei n. 13.431/2017 prevê que, no depoimento especial de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade judiciária, “A criança ou o adolescente será resguardado de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado, ou com outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento”.



    Cumpre anotar que a previsão legal está em harmonia não somente com a Constituição da República (art. 227) mas com a Convenção sobre os Direitos da Criança (internalizada pelo Decreto n. 99.710/1990), os quais impõem especial proteção à criança, devendo ser adotadas “todas as medidas apropriadas para estimular a recuperação física e psicológica e a reintegração social de toda criança vítima de qualquer forma de abandono, exploração ou abuso; (...)”, sendo que “essa recuperação e reintegração serão efetuadas em ambiente que estimule a saúde, o respeito próprio e a dignidade da criança” (art. 39 do Decreto n. 99.710/1990).



    16. Não se comprova, na espécie, constrangimento ilegal. Para afastar a conclusão das instâncias precedentes, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme “no sentido de ser inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; 
e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 118.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2014).



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora